Tribunal: TJDFT
Processo: 0740560-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740560-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALMIR CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Retire-se de pauta. WALMIR CORREA DO NASCIMENTO apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Agravo de Instrumento (ID 70411073). A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator